Tribunal: TJMT
Processo: 1040235-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040235-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Custas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (AGRAVANTE), JUAREZ VARGAS PINTO - CPF: 139.943.109-97 (AGRAVADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. PAGAMENTO PARCIAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DEMONSTRADO NAS CONTRARRAZÕES. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção do feito por abandono processual em ação de interdito proibitório, determinando a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao processo.

2. Após revogação da justiça gratuita e desprovimento de agravo anterior, foi deferido ao autor o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais, tendo sido recolhidas inicialmente apenas duas parcelas.

3. O agravante sustenta que o agravado permaneceu inerte desde 10/12/2024, configurando abandono da causa e justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, II e III, do CPC
/15
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o comportamento do agravado configura abandono processual a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito, considerando o pagamento parcial das custas processuais parceladas e o fato novo apresentado nas contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O pagamento superveniente das parcelas 3 e 4 das custas processuais, comprovado documentalmente nas contrarrazões, configura fato novo que afasta a caracterização de abandono processual.

6. O adimplemento de 4/6 (quatro sextos) das parcelas das custas demonstra inequívoco interesse do agravado no prosseguimento do feito, não se podendo falar em desídia quando a parte realiza esforços concretos para cumprir suas obrigações processuais.

7. O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4o do CPC
/15
, orienta que se devem superar os óbices processuais para permitir a análise do mérito da causa, especialmente quando o processo já se encontra em fase avançada e devidamente instruído.

8. A decisão agravada, ao determinar a intimação do agravado para dar prosseguimento ao feito, alinha-se ao disposto no art. 317 do CPC
/15
, que estabelece a necessidade de oportunizar à parte a correção de vícios antes de proferir decisão sem resolução de mérito.

9. A extinção do processo sem resolução de mérito, neste momento, apenas postergaria a solução definitiva da controvérsia, resultando em desperdício de atividade jurisdicional já realizada e prolongamento desnecessário do conflito entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pagamento substancial das custas processuais parceladas (4/6 das parcelas) afasta a caracterização de abandono da causa, demonstrando o interesse da parte no prosseguimento do feito. 2. Em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), deve-se evitar a extinção prematura do processo quando a parte demonstra esforços concretos para cumprir suas obrigações processuais."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1040235-38.2025.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

AGRAVANTE:

REONILDO DANIEL PRANTE

AGRAVADO:

JUAREZ VARGAS PINTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REONILDO DANIEL PRANTE
contra a decisão proferida na
Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar Inaudita Altera
Pars
(no 1000648-38.2018.8.11.0005)
proposta por
JUAREZ VARGAS PINTO
,
que indeferiu o pedido de extinção do feito formulado pelo requerido e determinou a intimação a parte autora para dar prosseguimento ao processo, conforme ID 328665891.

O agravante expõe que a ação de interdito proibitório em questão tramita desde 2018, tendo o agravado inicialmente obtido o benefício da justiça gratuita, posteriormente revogado pelo juízo de primeiro grau na data de 26/04/2021, em razão da constatação de que
o mesmo
possuía patrimônio declarado no valor de R$ 6.535.000,00 (seis milhões, quinhentos e trinta e cinco mil reais).

Narra que, inconformado com a revogação do benefício da gratuidade judiciária, o agravado interpôs o Agravo de Instrumento no 1008573-95.2021.8.11.0000, o qual teve seu provimento negado por este Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão que transitou em julgado em 25/10/2021, após o insucesso do Recurso Especial interposto.

Aduz que, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que manteve a revogação da justiça gratuita, o agravado permaneceu inerte por quase um ano, vindo a apresentar emenda à petição inicial apenas em 07/07/2022, quando atribuiu à causa o valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) e requereu o parcelamento das custas processuais.

Relata que, diante dessa conduta, sobreveio sentença, que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, fundamentando-se no fato de que o agravado não havia recolhido as custas processuais iniciais. Posteriormente, o agravado opôs embargos de declaração contra a sentença extintiva, os quais foram acolhidos pela decisão de ID 120947970, publicada em 26/03/2024, que anulou a sentença e deferiu o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e consecutivas.

Sustenta que, passados mais de um ano desde a referida decisão, o agravado recolheu apenas duas parcelas das custas processuais (a primeira em 11/10/2024 e a segunda em data não especificada), permanecendo inerte desde 10/12/2024, o que motivou o agravante a requerer a extinção imediata do processo.

Afirma que, não obstante a evidente desídia do agravado, a decisão recorrida indeferiu o pedido de extinção do feito, sob o fundamento de que o agravado havia procedido com o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, não havendo que se falar em desídia ou abandono do feito, determinando nova intimação para que o mesmo desse impulsionamento ao processo.

Argumenta que a decisão agravada afronta diretamente o disposto no artigo 290 do CPC/15, que determina o cancelamento da distribuição do feito quando a parte não realiza o pagamento das custas no prazo determinado, invocando, assim, o artigo 485, incisos II e III, do CPC/15, que preveem a extinção do processo sem resolução do mérito quando este ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Por fim, requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo, para que se determine a imediata extinção do processo sem resolução
do mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que se reforme a decisão agravada, reconhecendo-se o abandono da causa e, por consequência, decretando-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

A liminar postulada foi
d
eferida,

para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso pelo órgão colegiado,
conforme

decisão de
ID
329702381
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

338735383
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1040235-38.2025.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

AGRAVANTE:

REONILDO DANIEL PRANTE

AGRAVADO:

JUAREZ VARGAS PINTO

VOTO

O cerne da questão reside em determinar se o comportamento do agravado configura abandono processual a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, II e III, do
CPC/15
.

Inicialmente, cumpre destacar que, quando da interposição do agravo e concessão da liminar, o cenário fático indicava que o agravado havia recolhido apenas duas das seis parcelas das custas processuais, permanecendo inerte desde 10/12/2024, o que, em tese, poderia configurar desídia processual.

Contudo, conforme demonstrado nas contrarrazões, sobreveio fato novo de extrema relevância: o agravado efetuou o pagamento das parcelas 3 e 4 das custas processuais, comprovando documentalmente tal adimplemento (
ID 338735386
). Este fato modifica substancialmente o quadro anteriormente apresentado e afasta a caracterização de abandono processual.

O pagamento de 4/6 (quatro sextos) das parcelas das custas configura adimplemento substancial da obrigação, demonstrando inequívoco interesse do agravado no prosseguimento do feito. Não se pode,
portanto, falar em desídia ou abandono quando a parte realiza esforços concretos para cumprir com suas obrigações processuais.

O
art. 4o do CPC/15 co
nsagrou o princípio da primazia do julgamento de mérito, estabelecendo

que
"as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa"
. Este princípio orienta que, sempre que possível, devem-se superar os óbices processuais para permitir a análise do mérito da causa.

No caso em tela, o processo já se encontra em fase avançada, devidamente instruído e pronto para julgamento, conforme informado pelo agravado e não contestado pelo agravante. Extinguir o feito neste momento, quando já foram despendidos consideráveis recursos jurisdicionais e das partes, representaria medida contrária à economia processual e à efetividade da prestação jurisdicional.

Ademais, o art. 317 do CPC
/15
estabelece que
:

“Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

A decisão agravada, ao determinar a intimação do agravado para dar prosseguimento ao feito, alinha-se perfeitamente a este dispositivo, privilegiando a correção dos vícios em detrimento da extinção prematura do processo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DILIGÊNCIA
CUMPRIDA COM ATRASO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO APRESENTADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA DA SENTENÇA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – JURISPRUDÊNCIA C. STJ – RETORNO DOS AUTOS AO
PRIMEIRO GRAU – RECURSO PROVIDO.

“1. Consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos"
( REsp
1.361 .811/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
de 6/5/2015).”

(TJ-MT 10218321520218110015 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

In
casu
, o agravado demonstrou, com o pagamento de quatro das seis parcelas das custas, que não abandonou o processo e que tem interesse em seu prosseguimento. As duas parcelas restantes, conforme compromisso firmado nas contrarrazões, serão adimplidas com a maior brevidade possível.

Ressalte-se que o próprio juízo de origem, ao indeferir o pedido de extinção, reconheceu que não havia abandono do feito, decisão que se mostra acertada diante do contexto fático ora apresentado.

Por fim, cabe destacar que a extinção do processo sem resolução de mérito, neste momento, apenas postergaria a solução definitiva da controvérsia, uma vez que o agravado poderia ajuizar nova demanda, resultando em desperdício de atividade jurisdicional já realizada e prolongamento desnecessário do conflito entre as partes.

Desse modo,
nego
provimento
ao recurso
, revogando a liminar anteriormente concedida
(ID 329702381)
e mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026